Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726429-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANNA BEATRIZ MARCAL CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ANNA BEATRIZ MARÇAL CHAGAS: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, a qual recebeu notificação em 30/04/2024, informando o cancelamento do plano de saúde a partir de 31/05/2024. Alega que está adimplente com as obrigações e sem carência a cumprir; é diabética – tipo 1 – e faz tratamento para a doença crônica, por meio de bomba de infusão de insulina e insumos necessários; não lhe foi dada possibilidade de portabilidade especial ou sem carência e nem oferecida migração para plano individual. Defende a ilegalidade da conduta da ré, ao rescindir o contrato e deixá-la desassistida quando em tratamento médico por ser insulinodependente, havendo risco de óbito. Pede, em antecipação da tutela, que as rés sejam compelidas a manter vigente o contrato de plano de saúde ou a restabelecê-lo de imediato, mantendo-o com as mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório do necessário. DECIDO Diante da emenda apresentada, inativei o documento de id. 197419349. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito deve ser apreciada pela boa-fé processual, admitindo provisoriamente a veracidade do que foi alegado, sob pena de perpetuar o ilícito. O autor, como beneficiário dos serviços contratados, ocupa posição jurídica de quem, prejudicado pela negativa ao cumprimento das obrigações nele estabelecidas, pode postular em Juízo tutela que lhe assegure o correto atendimento à saúde. No caso dos autos, a autora comprovou a relação jurídica com a parte ré, por meio de convênio com o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderira (id. 197417243), o pagamento do boleto bancários emitido pela ré relativo ao mês de maio/2024 (id. 197419348), e a notificação de rescisão unilateral por iniciativa da ré QUALICORP (id. 197417244). Conforme disposto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195 de 14/7/2009, os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Nesse contexto, o distrato unilateral é vedado apenas aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares, diante da regra inserta no artigo 13, da Lei no 9.656/98. De outro lado, nos termos da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, os planos coletivos poderão ser unilateralmente resilidos, mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo, conforme se infere do teor do artigo 17, verbis: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Portanto, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Segundo a narrativa da petição inicial, não houve a comunicação prévia no prazo de 60 dias ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde; ainda, que está em tratamento médico por diabetes tipo 1, utilizando bomba de insulina. Há, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Por seu turno, também está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a autora, por fazer uso de bomba de insulina, se privada do acesso à rede credenciada na atenção à sua saúde, essa privação pode impedir a necessária cobertura médica e comprometer ainda mais a saúde da autora, inclusive com risco de óbito. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar às rés que mantenham vigente ou, se o caso, restabeleçam o contrato de plano de saúde da parte autora em 48 horas, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 80.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à autora.” A Agravante sustenta (i) que participou do contrato na qualidade de administradora de benefícios; (ii) que “não foi a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora Amil, e, por esta razão não pode ser a responsável em cumprir a obrigação de fazer estabelecidas na liminar”, sendo então parte ilegítima para a causa; (iii) que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo; e (iv) que a multa é excessiva e gera enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória ou, alternativamente, “para que seja estabelecido o prazo mínimo de 15 dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer”, assim como, revista a multa diária arbitrada. Preparo recolhido (ID 60851675). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não obstante as obrigações que a legislação vigente comete à administradora de benefícios, se a demanda tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e, por via de consequência, a retomada das coberturas contratadas, em princípio não há como afastar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios participam da cadeia de fornecimento e assim o cancelamento aparentemente irregular do plano de saúde repercute na esfera jurídica de ambas, na medida em que cabe à primeira outorgar a cobertura contratada. Nessa ordem de ideias, se o cancelamento parece não ter observado as exigências normativas, emerge indisputável a probabilidade do direito da Agravada. O risco de dano também foi corretamente identificado na r. decisão agravada, tendo em vista que, à primeira vista, a Agravada estava em tratamento médico quando o plano de saúde foi cancelado. Consulta ao feito de origem revela que a liminar foi cumprida e assim é desnecessário examinar a alegação de desproporcionalidade da multa. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator